Tribunal: STF
Processo: RE 1416266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Referente às Petições nºs 7326/2025, 26813/2025 e 23896/2025.



    O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA pleiteia o ingresso na qualidade de amicus curiae, justificando, em suma, a sua intervenção, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 310, pp. 1-7):



    “O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, entidade de classe com representatividade nacional, tem interesse direto no julgamento do Tema 1.250 a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal e possui firme convicção de que pode contribuir com o exercício da jurisdição constitucional ao aportar novos argumentos sob sua própria perspectiva institucional. 



    (…)



    Na origem, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, entendeu pela impossibilidade de se impor ao município os pisos salariais estabelecidos por lei federal, haja vista que a fixação de vencimentos dos servidores estatutários é matéria de natureza administrativa relativa à autonomia financeira do ente municipal. 



    Cabe agora ao Supremo Tribunal Federal fixar a interpretação constitucional considerando, para além da perspectiva dos municípios, também a competência privativa da União, estabelecida no inc. XVI do art. 22 da Constituição Federal, para legislar sobre as condições para o exercício das profissões. 



    Nesse ponto já se descortina, com clareza, o interesse do CONFEA no Tema 1.250, pois, nada obstante exista legislação federal regulamentando a remuneração dos profissionais de engenharia e agronomia, inclusive estipulando piso salarial, trata-se de disposição legal reiteradamente ignorada por estados e municípios que ofertam, via concurso públicos, vagas com salários ilegais”. 



    Constato que o Requerente juntou a documentação complementar requisitada (eDOC 321).



    Já o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP defende sua participação no feito, na condição de amicus curiae, nestes termos (eDOC 321,p. 5-12):



    “II.2 - DA REPRESENTATIVIDADE DO CREA-SP 



    O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP), entidade de classe dotada de representatividade estadual, foi instituído pela Lei 5.194/1966 e manifesta interesse no julgamento do Tema 1.250, a ser deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. Tal interesse decorre de sua incumbência de registrar, orientar e fiscalizar o exercício das profissões, além de regular os limites da atuação profissional. O CREA-SP exerce suas funções em todos os municípios do estado de São Paulo, contando atualmente com mais de 460 mil registros, abrangendo tanto pessoas físicas quanto jurídicas. 



    O Regimento Interno do Conselho estabelece como sua finalidade precípua a promoção de condições que viabilizem “o exercício, a fiscalização e o aprimoramento das atividades profissionais” (art. 2º, parágrafo único, I). Nesse contexto, o CREA-SP não se limita à fiscalização do exercício profissional, mas também se compromete a proteger a sociedade de eventuais danos que possam advir de práticas inadequadas, ao mesmo tempo em que busca a valorização dos profissionais sob sua guarida. Assim, trata-se de um serviço público de altíssima relevância, dada a sua significativa repercussão na sociedade.



    A presente ação versa sobre uma controvérsia que se relaciona diretamente com os profissionais registrados nesta autarquia, uma vez que objetiva determinar a competência para legislar acerca das condições de exercício das profissões. O CREA-SP representa não apenas os profissionais cujas carreiras e remunerações poderão ser impactadas pela decisão — independentemente de se tratar de contratação de natureza estatutária ou celetista — mas também as pessoas jurídicas que contratam profissionais para a execução de atividades típicas de engenheiro, agrônomo e afins. 



    Diante do exposto, é inegável que o Conselho, devido à sua representação multifacetada que abrange interesses sociais, humanos (conforme estipulado na Lei 5.194/1966, artigo 1º) e econômicos, desempenha um papel crucial na sociedade. Sua atuação é fundamental para a construção de um consenso que considere os diversos aspectos do debate. Sem a sua participação, a efetivação de soluções equilibradas e justas torna-se inviável”. 



    É o relatório.



    Passo à análise dos pedidos acima formulados.



    Ressalto que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 4264 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2011; ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013; RE 566.349, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.06.2013; RE 631.053, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2014; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2014 e RE 724.347-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08.06.2015.



    Assim, é imperioso concluir ser possível a admissão no feito na qualidade de amicus curiae dos Peticionários, considerando-se a relevância da questão constitucional discutida nestes autos e as suas adequadas representatividades.



    Ante o exposto, admito o ingresso dos ora Peticionários, na condição de amicus curiae, com base no disposto no artigo 138 do CPC, considerando os parâmetros supra mencionados e visando o enriquecimento do debate proposto nos autos, podendo, em consequência, apresentar memoriais e proferir sustentação oral, nos termos do Regimento Interno desta Corte. 



    À Secretaria para as providências necessárias, incluindo-se na autuação do presente feito, na qualidade de amicis curiae, os ora Peticionários. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de março de 2025. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente